Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-65.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705893-65.2019.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA MOREIRA EMBARGADO: FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CHRISTIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA em face do v. acórdão de fls. 1/4 ID 17622949, apontando contradição no aresto. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2020 15:26:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator